Tribunal: TJMT
Processo: 1026737-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026737-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), ANDRE SILVA ARAUJO - CPF: 002.273.976-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por HDI Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Ressarcimento movida em face da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A seguradora alegou que o dano a portão eletrônico do segurado teria sido causado por oscilações de energia elétrica e descargas atmosféricas, pleiteando o reembolso do valor pago ao segurado.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e falhas na prestação do serviço pela concessionária de energia, considerando os laudos técnicos apresentados pela seguradora como prova.

III.
Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se apenas a comprovação do nexo de causalidade para configuração do dever de indenizar.
4. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi elaborado unilateralmente, sem metodologia técnica adequada e sem qualificação do responsável pela análise, sendo incapaz de comprovar a relação entre a oscilação de energia e os danos alegados.
5. O relatório técnico da concessionária, elaborado nos moldes do módulo 9 do PRODIST, não apontou oscilações de energia na unidade consumidora na data indicada, afastando a comprovação do evento danoso.
6. A seguradora não produziu prova pericial adequada nos equipamentos danificados, tampouco requereu produção antecipada de provas, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova idônea do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e inconclusivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/06/2024; TJMT - N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HDI Seguros S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

A apelante sustenta que restou amplamente demonstrado nos autos, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a oscilação de energia, por meio de documentos técnicos elaborados por empresas idôneas, além da regulação de sinistro detalhada.

Defende que a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que alegou fato impeditivo do direito da autora, sem, contudo, apresentar prova concreta que afastasse sua responsabilidade.

Argumenta que é cabível, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que a relação primária entre a segurada e a concessionária configura típica relação de consumo.

Assevera que a Apelada, como prestadora de serviço público essencial, está sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, devendo indenizar pelos danos decorrentes da prestação deficiente do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Alega que os laudos técnicos apresentados não foram impugnados de forma eficaz pela Apelada, que sequer requereu prova pericial para sustentar suas alegações.

Dessa feita, requer o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.

269135262).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos, por ela formulados, na Ação de Ressarcimento, improcedentes.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por
HDI Seguros S.A.
, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que o segurado teria informado a ocorrência de sinistro, causado por oscilações e descargas atmosféricas, causando danos a um portão eletrônico, razão pela qual efetuou o pagamento da cobertura, no valor de R$ 3.549,41 (três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

A ré contestou, argumentando que não houve pedido administrativo prévio para análise do dano, contrariando a Resolução 414/2010 da ANEEL e alegou ausência de comprovação do nexo causal, já que o laudo técnico apresentado pela seguradora era unilateral, genérico e inconclusivo.

Além disso, afirmou que a oscilação pode ter ocorrido por fatores externos (como descargas atmosféricas ou falhas na rede interna da consumidora).

Instadas a especificar provas, a parte Autora, pugnou pela produção de prova documental, consistentes nos relatórios no módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, ao passo que a Ré requerer produção de prova oral.

O feito foi saneado e a Magistrada singular deferiu o pedido de produção de provas requerido pela autora e indeferiu o pedido de prova oral.

A parte ré apresentou os documentos requeridos que foram impugnados pela Autora.

A Magistrada singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Analisando o referido Laudo Técnico acostado na inicial, verifico que o mesmo se mostra inconclusivo, lacônico e sem qualquer fundamento técnico, que fosse capaz de demonstrar que o dano causado foi decorrente de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido.

Além do mais, é importante registrar que as descargas atmosféricas, são decorrentes de casos fortuitos ou força maior, o que interrompe o nexo de causalidade, e consequentemente exclui a responsabilidade da concessionária.

E neste sentido, os Tribunais Superiores posicionam-se no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária de energia quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados, vejamos:

Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, tampouco ressarcir a seguradora, ora requerente, quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade se mostra inconclusivo, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela HDI SEGUROS S.A, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

CONDENO a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. [..] (sic)

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia”, “descarga atmosférica”, tal como afirmado no laudo colacionado na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o portão eletrônico foi danificado por “oscilação ou queda brusca de energia”.

O laudo não apresenta sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou a avaliação e não descreve detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, o relatório da realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do módulo 9, do PRODIST apresentado nos autos, conclui pela inexistência de ocorrência para a data e horário informados pelo consumidor.

Ainda, ressalta-se que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte até o ajuizamento da presente demanda. Portanto, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do segurado decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada, o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De forma semelhante, já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Deixou de majorar os honorários, pois arbitrados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025